Tribunal: TJES
Processo: 5006227-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006227-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pela autarquia. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à necessidade de provocação da parte para cumprimento de sentença (art. 534 do CPC), ao rateio de custas entre os órgãos do sistema de justiça, à possibilidade de remuneração em duplicidade da servidora, e quanto à análise da violação ao teto constitucional; além de contradição na diferenciação feita entre o caso concreto e a jurisprudência da ADI nº 1.498/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto às teses suscitadas pelo DETRAN/ES; e (ii) definir se os embargos de declaração foram utilizados de forma legítima ou como via inadequada de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito do julgamento.

Não há omissão quanto à necessidade de provocação da parte para cumprimento da sentença, pois o acórdão expressamente reconheceu que o embargante foi intimado sobre os cálculos de custas.

O acórdão abordou a tese do rateio das custas, afirmando que os valores referem-se a atos praticados exclusivamente pela escrivã, sendo inviável a divisão entre órgãos institucionais.

Inexiste omissão sobre eventual duplicidade remuneratória, pois ficou esclarecido que os atos impugnados ocorreram antes da oficialização da serventia.

A análise sobre o teto constitucional foi clara ao afirmar não haver indícios de sua violação, afastando a obscuridade alegada.

A distinção entre o caso concreto e a jurisprudência da ADI nº 1.498/RS foi expressa e fundamentada, afastando a apontada contradição.

O embargante utiliza os aclaratórios como forma imprópria de rediscutir fundamentos já analisados e decididos, o que contraria a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considera-se inexistente omissão quando a decisão embargada enfrenta expressamente as teses centrais do recurso, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

A fundamentação clara e coerente, mesmo que sucinta, afasta alegações de obscuridade e contradição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face do v. acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível no evento nº 12859733, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 13553539), a parte embargante alega, em síntese,
(i)
omissão quanto à ausência de provocação da parte interessada para o cumprimento de sentença, nos moldes do art. 534 do CPC;
(ii)
omissão quanto à necessidade de rateio das custas entre os órgãos institucionais que compõem o sistema de justiça;
(iii)
omissão quanto à possibilidade de remuneração em duplicidade da servidora;
(iv)
obscuridade quanto à análise da violação do teto constitucional remuneratório; e
(v)
contradição na fundamentação quanto à distinção feita entre o caso concreto e a jurisprudência da ADI nº 1.498/RS.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam a oposição dos aclaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão embargado enfrentou de forma clara os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. Quanto à alegada ausência de provocação da parte interessada, o aresto expressamente registrou que “o agravante foi intimado sobre o cálculo de custas elaborado pela Contadoria do Juízo”, o que afasta a alegação de ofensa ao contraditório ou ao devido processo legal.

Do mesmo modo, foi devidamente enfrentada a tese do rateio, ao se afirmar que “a conta de custas impugnada destaca montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã”, sendo, portanto, inviável sua partilha entre os órgãos. Também não há omissão quanto à eventual duplicidade remuneratória, pois o voto delimitou que os atos ocorreram em momento anterior à oficialização da serventia e, por isso, não se confunde com o exercício posterior da função pública.

No tocante à suposta obscuridade acerca do teto constitucional remuneratório, o v. acórdão é categórico ao assentar que “não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a suspensão da decisão recorrida”. O conteúdo é claro e compreensível.

Por fim, também não se verifica contradição quanto à aplicação da jurisprudência da ADI nº 1.498/RS, uma vez que o voto embargado operou distinção expressa entre os casos, esclarecendo que a decisão do STF tratou de reversão indevida de serventias oficializadas à iniciativa privada, ao passo que no caso concreto a ação foi proposta antes da oficialização da serventia.

Assim, constata-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Desse modo, não constatado os apontados vícios no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.